Tribunal: TJBA
Processo: 0000778-94.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000778-94.2009.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NORMILZA SUELY PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO FORNECIDO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 40 DA LEF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de endereço válido para citação do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do devedor no endereço indicado na inicial enseja o indeferimento da exordial ou a aplicação dos mecanismos de suspensão previstos na Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. A petição inicial indicou o endereço completo da executada, permitindo a expedição de mandado e a realização de diligência por oficial de justiça. 4. A não localização do devedor no endereço fornecido não se confunde com ausência ou insuficiência de dados, não justificando o indeferimento da inicial, uma vez que a citação foi tentada (CPC, art. 319, § 2º). 5. Diante da frustração da citação pessoal, deve-se aplicar o regramento específico da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do curso da execução para localização do devedor ou de bens, e não a extinção prematura do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0000778-94.2009.8.05.0274, em que figura como recorrente ESTADO DA BAHIA, e como recorrida NORMILZA SUELY PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.